Tribunal: TJPA
Processo: 0009108-13.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009108-13.2010.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO DOS REIS PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES CONSTANTES NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ANTÔNIO DOS REIS PEREIRA
em face de decisão monocrática de minha lavra (id. 15710528), vazada nestes termos, “verbis”:

“...

DECIDO.

Reza o art. 1.021 e § 2º do CPC que contra a decisão proferidas pelo relator caberá agravo interno, o qual será levado a julgamento, caso, após o transcurso do prazo para apresentação das contrarrazões, não seja exercido o juízo de retratação.

Sendo assim, diante do evidente equívoco, hei por bem me retratar em relação à decisão impugnada, declarando-a nula por vício na fundamentação.

Diante disso, havendo permissivo no art. 1.024, § 2º, do CPC, para julgamento monocrático dos embargos de declaração, passo à sua análise.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL opostos contra a decisão constante no id. 9079916, que negou provimento ao recurso.

O embargante alega, em síntese (id. 9225703), a existência de contradição no julgado impugnado, pois juntado aos autos boletim de ocorrência policial, confrontando, com isso, o fundamento de inexistência de provas.

Nesse sentido, requer o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (id. 9405983), a parte embargada aduz razões no sentido do desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

DECIDO.

Conheço o recurso de embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, devendo ser oposto contra a decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

No caso, conforme frisei na decisão guerreada, os documentos constantes nos autos (id. 5125337) não indicaram a existência de dano moral e quais gastos teria suportado o embargante com o conserto do veículo envolvido no acidente de trânsito ocasionado pela viatura da polícia militar do Estado, fato que culminou com a improcedência do pedido formulado na ação.

Nesse sentido, a decisão monocrática embargada, deve ser mantida em todos os seus termos, visto que o vício apontado é inexistente.

Assim, diante da ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, dado que a embargante não apontou quaisquer vícios em relação à decisão impugnada, os presentes embargos não merecem ser acolhidos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação supra.

Alerto que a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório está sujeita a aplicação de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, podendo, inclusive, ser majorada até 10% (dez por cento), de acordo com o art. 1.026, §§ 2º e 3º do CPC.

...”

Em suas razões (id. 16495629), o agravante aduz que a decisão agravada está equivocada, pois o recurso interposto foi agravo interno e não embargos de declaração.

Aduz que o julgamento do agravo interno deve se dá por meio de órgão colegiado, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (id. 17079800), o recorrido refuta os argumentos apresentados e pugna pela manutenção da decisão monocrática, com aplicação da multa prevista o art. 1.021, § 4º, do CPC.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id. 17254399).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em síntese, que deveria, o recurso que interpusera ser julgado como agravo interno e não como embargos de declaração.

Entretanto, o agravante deve atentar para o fato de que a decisão monocrática (id. 9735307) contra qual interpôs agravo interno (id. 10232566) foi lançada de forma equivocada, pois constitui mera reprodução da decisão constante no id. 9079916, contra qual, inclusive, foram opostos embargos de declaração (id. 9225703).

Diante disso, considerando a prerrogativa constante no § 2º do art. 1.021 retratei-me do equívoco, tornando nula a decisão equivocada (id. 9735307), e, por consequência, julguei monocraticamente os embargos de declaração (id. 9225703), negando-os provimento (id. 15776270).

Nesse sentido, evidente que o recurso correto a ser julgado é os embargos de declaração (id. 9225703) e não o agravo interno (id. 10232566), conforme tenta fazer crê o agravante.

Diante do exposto, não merece prosperar o inconformismo do recorrente.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Belém (PA), 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/01/2024